Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de investigação sobre tráfico de drogas, alegando ausência de elementos que vinculem o paciente à prática criminosa. A defesa sustenta que a prisão é desproporcional, pois o paciente tem condições pessoais favoráveis, estuda para concursos e a OAB, reside com a família, sofreu acidente que exige cuidados médicos e não houve individualização das condutas. Pede-se a concessão da ordem com revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) definir se a manifestação contrária do Ministério Público impede o juízo de decretar a prisão preventiva por representação da autoridade policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão combatida fundamenta a prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, necessidade de garantia da ordem pública e risco à instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta e da atuação organizada do grupo investigado.
4. A representação da autoridade policial é suficiente para embasar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 311 do CPP, mesmo quando há manifestação contrária do Ministério Público.
5. A investigação indica que o paciente atuaria no cultivo e na venda de cannabis em associação criminosa conhecida como “Odispensário”, inclusive utilizando redes sociais e recebendo valores em sua conta bancária, o que reforça o periculum libertatis.
6. A condição de primariedade, residência fixa, estudos e recuperação de acidente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais.
7. A documentação médica apresentada é antiga e não demonstra necessidade atual de assistência incompatível com o sistema prisional.
8. A decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, não sendo evidenciado constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A manifestação contrária do Ministério Público não impede o juiz de decretar prisão preventiva quando houver representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP.
2. A existência de indícios de autoria, materialidade, risco à ordem pública e gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0738819-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 26.09.2024; TJDFT, HC 0724632-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 18.07.2024; TJDFT, HC 0715329-15.2018.8.07.0000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 27.09.2018; TJDFT, HC 20130020101549HBC, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 23.05.2013.